Tribunal: TCU
Processo: 027.226/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8378/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 027.226/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edir Max Nahon (XXX.748.982-XX); Jacy Rocha Dias (XXX.932.667-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato relativo à pensão civil instituída pelo sr. Jacy Rocha Dias (e-Pessoal 69063/2021), confrontando-o com o ato de aposentadoria do ex-servidor e manifestando-se, em particular, acerca da exação do percentual de anuênios considerado na composição do valor inicial dos proventos conferidos à beneficiária.